Tribunal: CARF
Processo: 10983.720368/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720368/2013-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.905 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
ERNANI LANGE DE S THIAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-059.081 da 1a Turma
da DRJ/BSB (fls. 89 a 94), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
constituído em 08/04/2013 e consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) – no 09201/00030/2013 (fls. 3 a 8) – Exercício 2008 - no
valor total de R$ 279.479,07, tendo como objeto o imóvel denominado Fazenda Leonardo
(NIRF 0.920.244-7), com área total declarada de 545,4 ha, situado no município de Alfredo
Wagner/SC.

A Fiscalização alterou a área total do imóvel de 545,4 ha para 545,5 ha e glosou
integralmente a área informada de preservação permanente (337,2 ha), além de desconsiderar o
VTN declarado de R$ 14.220,00 (R$ 26,07/ha) e arbitrá-lo em R$ 2.727.000,00 (R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720368/2013-58
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720368/2013-58

5.000,00/ha), com base SIPT da RFB, com o consequente aumento das áreas
tributável/aproveitável e do VTN tributável, apurando imposto suplementar de R$ 127.913,90.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS.
Na hipótese de erro de fato, exige-se que as áreas ambientais pretendidas ou declaradas,
para fins de exclusão do ITR/2008, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA, além da averbação tempestiva da
área de reserva legal.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2008 pela autoridade fiscal com base
no SIPT/RFB, por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em
consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 24/03/2014 (fl. 99) e apresentou
Recurso Voluntário em 22/04/2014 (fls. 100 a 105) sustentando: a) a retificação da DITR/2008
pois, por erro, não declarou a ARL averbada, as áreas de mata nativa, de preservação permanente
e de reflorestamento; b) deve ser considerado o ADA intempestivo apresentado; c) os
documentos apresentados comprovam o VTN alegado na impugnação ou, caso não seja aceito,
que seja mantido o VTN arbitrado, incidindo apenas sobre as áreas tributáveis.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Breve contextualização do fatos
O recorrente foi cientificado do Termo de Intimação Fiscal no 09201/00303/2011
(fls. 9 e 10) em 14/11/2011 (fls. 11 e 12) e, como resposta (fl. 27), apresentou Laudo Técnico
acompanhado de ART registrada no CREA, identificando o imóvel rural e detalhando a
localização e dimensão das seguintes áreas de interesse ambiental, caracterizadas como não
tributáveis (fls. 28 a 41):
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720368/2013-58

Área total da Fazenda São Leonardo = 564,47 ha
Área de Reserva Legal – ARL = 109,84 ha
Área de Preservação Permanente – APP = 41,19 ha
Área de mata nativa = 225,10 ha
Totalizando 376,13 ha de área não tributável.
Além disso relacionou:
Área de reflorestamento = 73,20 ha
Campo ou pastagem = 152,66 ha (sendo 28 ha de pastagem melhorada)
Valor da terra nua - VTN = 3.000,00/ha
O Laudo Técnico trouxe a seguinte conclusão quanto ao VTN (fl. 40):

Junto ao Laudo Técnico estão os seguintes documentos:
ART, Certidão de Pessoa Física – CREA/SC e Cadastro Técnico Federal no
IBAMA do Engenheiro Agrônomo subscritor do Laudo – Luiz Henrique Wissel (fls. 42 e 43; 63
e 64);
Mapa Planialtimétrico (fls. 44 a 49);
Fotos da Área da Fazenda São Leonardo (fls. 50 a 52).
Matrícula do imóvel no Cartório de Registros com a Área de Reserva Legal
averbada (fls. 53 a 59);
Informações sobre Preços de Terras: EPAGRI/CEPA (fls. 60 e 61);
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (fl. 62);
Preços das Terras Agrícolas no Município de Alfredo Wagner/SC - 4° trimestre de
2005 ao 4o trimestre de 2010 (fl. 39).
A autoridade lançadora, ao analisar a documentação, alterou a área total do imóvel
de 545,4 ha para 545,5 ha e glosou integralmente a área informada na DITR/2008 a título de
preservação permanente (337,2 ha) por considerar que não foi comprovada (fl. 4).
Além disso, por entender pela ausência de Laudo de avaliação do imóvel,
desconsiderou o VTN declarado de R$ 14.220,00 (R$ 26,07/ha) e arbitrou em R$ 2.727.000,00
(R$ 5.000,00/ha), com base no SIPT (fl. 14), com o consequente aumento das áreas
tributável/aproveitável e do VTN tributável, apurando imposto suplementar de R$ 127.913,90.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720368/2013-58

Com isso, constituiu o crédito tributário apurado em R$ 279.479,07 através da
Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) – no
09201/00030/2013 (fls. 3 a 8) – Exercício 2008.
O recorrente foi cientificado em 08/04/2013 (fl. 66) e apresentou Manifestação de
Inconformidade em 09/05/2013 (fls. 68 e 69) requerendo a retificação da DITR/2008 porque não
havia declarado:
Área de Reserva Florestal Legal (109,84 ha);
Área coberta com Floresta Nativa (225,10 ha);
Área de reflorestamento (54,53 ha);
Área de pastagem (109,64 ha e não 28,6 ha, como constava na declaração, pois os 28,6
ha se referiam a parte melhorada incluída nos 109,64 há).
APP (que constava como 337,2 ha mas seria 41,19 ha).
Ademais, anexou nos autos: a) Procuração (fls. 70 a 72); b) Certidão de Registro
do Imóvel com a ARL averbada (fls. 76 a 79); c) Licença Ambiental emitida em 19/09/2006 (fls.
80 e 81); d) Ato Declaratório Ambiental – ADA (Exercício 2012) (fl. 82); e) Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART’s (fls. 83 e 84).
Através do Acórdão no 03-059.081 (fls. 89 a 95), a 1a Turma da DRJ/BSB julgou
a impugnação improcedente decidindo que:
i) O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
ii) Na hipótese de erro de fato, exige-se que as áreas ambientais pretendidas ou
declaradas, para fins de exclusão do ITR/2008, tenham sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA, além da averbação
tempestiva da área de reserva legal.
iii) deve ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2008 pela autoridade fiscal com base
no SIPT/RFB, por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em
consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis.
Após ser notificado desta Decisão em 24/03/2014 (fl. 99) apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário em 22/04/2014 (fls. 100 a 105) alegando: a) que requereu
a retificação da DITR/2008 pois, por erro, não declarou a ARL averbada, as áreas de mata
nativa, de preservação permanente e de reflorestamento; b) que o ADA foi apresentado de forma
intempestiva e; c) apresentou documentos que comprovam o VTN apresentado na impugnação
ou, ainda que seja mantido o VTN arbitrado, que incida apenas sobre as áreas tributáveis.
2. Da decadência
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720368/2013-58

Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o dies a quo do
prazo de cinco anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art. 173, I,
ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC1, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as
situações de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN2.

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo
de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que
o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se
trate
de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a
ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a
ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e
(iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial
quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
2 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720368/2013-58

Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
3O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10,
caput, da Lei no 9.393/964; disto, o início da contagem do prazo decadencial, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado levando em conta a
existência ou não de pagamento antecipado.
No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida e o lançamento
suplementar foi realizado posteriormente, em trabalho de malha fiscal, e se refere apenas à
diferença entre o valor já declarado e o apurado (fl. 7), evidenciando o recolhimento antecipado
do tributo.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano – art. 1o da Lei no
9.393/96.
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2008, foi formalizado através da
ciência da Notificação de Lançamento no 09201/00030/2013, em 08/04/2013 (fl. 66), assim, mais
de 5 anos após a data do fato gerador – 1o/01/2008, configurando a perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário em face da consumação da decadência.
Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento desse Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo decadencial para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato gerador, quando a lei prevê
o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo 150, § 4o, do CTN). Por força do art.
62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as decisões definitivas proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Processo 10980.013480/2006-30, Acórdão no 9202-008.493, 2a Turma da Câmara
Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de 18/12/2019,
Publicação 31/01/2020).
Nos termos do voto proferido pela Conselheira Relatora Maria Helena Cotta
Cardozo, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu que há pagamento
antecipado quando o lançamento de ITR suplementar apura o débito deduzindo o valor declarado
pelo contribuinte na DITR.
Confira-se:
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da existência ou
não de pagamento antecipado. Nesse passo, o Auto de Infração (fls. 21 a 25) assim
registra:

3 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
4 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720368/2013-58

Insuficiência de recolhimento do Imposto Sobre a Propriedade Rural no valor de
R$19.408,41 apurado pela revisão de oficio da Declaração n°09.60374-14 do imóvel
rural de NIRF 5.693.243-0, através de FAR - Formulário de Alteração e Retificação,
exercício de 2001.
[...]
Depois de um dilatado espaço temporal e não havendo apresentação de uma declaração
retificadora, nem nova manifestação do contribuinte, foi lavrado o auto de infração do
imposto suplementar de R$19.408,41, após comparando o imposto apurado de
R$19.800,00 com o imposto declarado de R$391,59, tudo conforme Demonstrativo
de apuração do Imposto Sobre a Propriedade Rural, exercício de 2001, parte
integrante deste Auto de infração. (grifei)
No caso dos autos, houve o pagamento antecipado, o que pode ser constatado pelo
exame da Declaração do ITR do exercício de 2001, às fls. 05 a 07, que registra o
imposto a pagar no total de R$ 391,59, parcelado em quatro quotas de R$ 97,89, e pelo
exame do Auto de Infração, que afirma a insuficiência do recolhimento e registra, às fls.
24, a dedução do valor de R$ 391,59 do imposto apurado, servindo o lançamento apenas
para a cobrança da diferença.
Destarte, trata-se de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2001,
cujo fato gerador ocorreu em 1o/01/2001. Assim, aplicando-se o art. 150, § 4o, do CTN,
o Fisco teria até 31/12/2005 para efetuar o lançamento. Como a ciência do Auto de
Infração ocorreu somente em 06/12/2006 (fls. 28), efetivamente consumou-se a
decadência.
Ainda nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO
CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da Câmara
Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da Sessão
18/12/2019, Publicação 14/01/2020).
No julgado acima, a 2a Turma da Câmara Superior analisava Recurso Especial da
Fazenda Nacional interposto sob o fundamento de que a prova do pagamento antecipado, apto a
atrair a incidência do art. 150, § 4o, do CTN, deveria constar dos autos e ser apresentada pelo
sujeito passivo. A alegação da Fazenda Nacional não foi acolhida.
Segue, abaixo, trecho do voto vencedor de relatoria do Conselheiro João Victor
Ribeiro Aldinucci:
Neste caso concreto, entendo que o fato de a fiscalização ter deduzido, na notificação de
lançamento, o imposto apurado pelo sujeito passivo na DITR, comprova o recolhimento
antecipado, mormente em função da inexistência de outros elementos probatórios que
demonstrem o contrário. Veja-se, nesse sentido, o demonstrativo de apuração do
imposto devido (fl. 8 do e-processo), no qual a autoridade autuante deduz a quantia de
R$177,13, a título de ITR declarado. Por outro lado, a Fazenda Nacional poderia ter
demonstrado, logo após a decisão recorrida, que o sujeito passivo não teria efetuado o
recolhimento, o que não foi feito.
Além disso, em sede de contrarrazões, o sujeito passivo demonstrou ter recolhido o ITR
antes do início da ação fiscal (antes do prévio exame da autoridade lançadora),
precisamente em 30/9/8, com os acréscimos legais correspondentes (efl. 553). A
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-000.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720368/2013-58

propósito, embora o pagamento tenha sido efetuado após o vencimento da obrigação,
ele ocorreu antes do início da ação fiscal (trata-se, pois, de pagamento antecipado, ou,
na dicção do art. 150, caput, do Código Tributário Nacional, de recolhimento anterior
ao “prévio exame da autoridade administrativa”) e é relativo ao fato gerador discutido
neste processo; e, como o prazo decadencial conta-se do fato gerador, e não do
pagamento, é aplicável o art. 150 § 4o, do Código Tributário Nacional, ao presente
lançamento suplementar.
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício operou-se a
decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito
tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do CTN.
Ante o exposto, concluí pelo provimento do recurso voluntário para extinguir o
crédito tributário em face da decadência.
No entanto, convergi ao entendimento da Turma que entendeu pela conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem informe se houve antecipação de
pagamento de imposto para o exercício 2006, para fins de apuração da decadência.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital